Tribunal: TJDFT
Processo: 0732135-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. REQUISITO NÃO ATENDIDO.
1. Violado o bem jurídico integridade física do indivíduo não é admissível a concessão do benefício da saída antecipada com prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica.
2. Agravo desprovido.